Tribunal: TJBA
Processo: 8022322-45.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022322-45.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

APELADO: IVANILDA ITANIA ARAUJO

Advogado(s)
:
NEKITA LAYS ARAUJO PEREIRA registrado(a) civilmente como NEKITA LAYS ARAUJO PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos por Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao seu recurso de apelação, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 para cada parte.

II. Questão em discussão:

A controvérsia consiste em verificar a existência de contradição ou erro material no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC), diante da tese de que a existência de condenação material líquida (R$1.751,38) imporia a fixação dos honorários em percentual (art. 85, § 2º, do CPC), vedando a equidade.

III. Razões de decidir:

O acórdão não padece de contradição ou erro material, tendo exposto de forma clara os motivos do arbitramento equitativo. A aplicação do percentual legal sobre o montante da condenação resultaria em honorários entre R$175,13 e R$350,27, quantia flagrantemente irrisória e aviltante ao trabalho dos advogados. Nessas hipóteses, incide a regra excepcional do art. 85, § 8º, do CPC, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076. A insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Teses: "1. A aplicação do percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC pode ser afastada, autorizando-se o arbitramento por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), quando a sua incidência sobre o valor da condenação resultar em honorários irrisórios, consoante Tema 1.076 do STJ. 2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado quando ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076. TJBA, Apelação nº 8129386-26.2023.8.05.0001. TJBA, ED nº 0574792-20.2018.8.05.0001.1.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022322-45.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada IVANILDA ITANIA ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.